Tribunal: TJSP
Processo: 2017471-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Alegação de excepcionalidades que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Agravantes que não indicaram bens à penhora, tampouco prestaram caução idônea. Exigência de garantia do juízo cumulativa aos requisitos da tutela de urgência. Inteligência do artigo 919 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Alegação de excepcionalidades que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Agravantes que não indicaram bens à penhora, tampouco prestaram caução idônea. Exigência de garantia do juízo cumulativa aos requisitos da tutela de urgência. Inteligência do artigo 919 do Código de Processo Civil. Decisão preservada.

Recurso desprovido.